Tribunal: TJES
Processo: 5035929-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035929-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEICAO SANTANA SILVA LIRIO
RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035929-26.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CONCEICAO SANTANA SILVA LIRIO

RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PREPOSTO DA REQUERIDA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES ALEGADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por lucros cessantes e em danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva de preposto da Recorrida pelo sinistro) é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida quanto aos danos causados à Recorrente.

(3). Ocorre que, em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante

de que não há comprovação adequada do suposto prejuízo material experimentado (aquilo que efetivamente deixou de ganhar) em razão do sinistro, sobretudo porque a afirmação de que a locação de veículo inferior àquele de sua propriedade teria impactado na obtenção de clientes carece de comprovação (tratando-se de mera conjectura), não merecendo, por isso, qualquer reparo a r. sentença nesse particular.

(4). Quanto aos danos morais, embora a indisponibilização temporária de veículo utilizado como ferramenta de trabalho constitua, em tese, fato que ultrapassa o mero dissabor, há que se considerar que a Recorrida promoveu a solução do problema na esfera administrativa, inclusive com assunção de custos do reparo do veículo da parte autora, atraindo, dessa forma, a aplicação do Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais, não merecendo reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)